Tribunal: TJDFT
Processo: 0732131-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
civil e processual civil. APELAÇÃO CÍVEL. ação de cobrança. DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA (seguro dpvat). acidente automobilístico. preliminar de cerceamento de defesa. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA NO SENTIDO DE QUE A LESÃO SOFRIDA PELO AUTOR CAUSOU PERDA COMPLETA DA MOBILIDADE DO PUNHO DIREITO E A PERDA INCOMPLETA E PARCIAL DA FUNÇÃO DA MÃO DIREITA em caráter definitivo. pedido de esclarecimentos não analisado. prejuízo processual não caracterizado. utilização do vocábulo “debilidade” ao invés do termo “invalidez”. irrelevância. preliminar rejeitada. mérito. termo inicial para incidência da correção monetária. data do evento danoso. súmula no 580/stj.

1. Nos termos do artigo 282, §1o, do Código de Processo Civil, o ato nulo não será repetido nem terá sua falta suprida quando não houver prejuízo para a parte.

1.1. É assente no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, o entendimento de que, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, somente deve ser reconhecida a nulidade de ato processual quando estiver configurado prejuízo insanável (pas de nullité sans grief).

1.2. A Lei n. 6.194/1974 prevê as diretrizes a serem seguidas para o cálculo da indenização do seguro DPVAT, dispondo que a verba indenizatória deve ser calculada a partir do enquadramento da lesão nas categorias nela tipificadas, aplicando-se sucessivamente, sobre o valor máximo da indenização os percentuais previstos em seu anexo I e no artigo 3o.

1.3. Evidenciado que, a despeito de utilizar o vocábulo “debilidade”, ao invés do termo “invalidez”, o perito judicial descreveu concluiu que as lesões sofridas pelo autor causaram a perda completa da mobilidade do punho direito e a perda incompleta e parcial da função da mão direito em caráter definitivo, mostra-se irrelevante a terminologia adotada no laudo pericial para fins de caracterização do fato gerador da indenização do seguro DPVAT, de forma que a prolação de sentença, sem que tenha sido examinado o pedido de intimação do expert para prestar esclarecimento não configura hipótese de cerceamento de defesa, ante a inexistência de prejuízo processual.

2. De acordo com a Súmula no 580 do colendo Superior Tribunal de Justiça, [a] correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.

3. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito recurso não provido. Honorários advocatícios majorados.